Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DE LICENCIA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RECEBIMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NECESSIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O Supremo Tribunal já assentou que diante de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal).
2. As exigências de celeridade e segurança das atividades administrativas justificam a presunção de legitimidade para dar à atuação da Administração todas as condições de tornar o ato operante e exequível.
3.A jurisprudência deste TJDFT valoriza os atos da administração pública promovidos para buscar o ressarcimento de prejuízos ao erário quando o pagamento de vantagens decorre de manifestações não revestidas de erro de direito ou de equívoco da Administração na interpretação da lei.
4.No caso concreto, é manifesta a enorme disparidade entre o valor recebido pela autora/servidora e o valor devido, o que, somado a outros elementos relevados nos autos no sentido da plena ciência dela acerca do equívoco, sem qualquer manifestação junto à Administração no sentido de devolver a importância, afasta a presunção de boa-fé e impõe a restituição aos cofres públicos.
5.Recurso conhecido e desprovido.